Tribunal: TJBA
Processo: 8048065-06.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048065-06.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DJALMA GUSMAO DUARTE FILHO Advogado(s): ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VACINAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a possibilidade de dispensa da exigência de comprovação vacinal para servidores públicos estaduais por motivo justificado. O embargante alega omissão do julgado quanto à legalidade da exigência e à prerrogativa da Administração Pública de regulamentar a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à legalidade da exigência de comprovação vacinal imposta aos servidores públicos estaduais e à prerrogativa da Administração Pública em regulamentá-la. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente a matéria controvertida, consignando que o decreto estadual prevê a possibilidade de dispensa da imunização mediante justa causa devidamente comprovada, afastando qualquer omissão. O trecho do voto condutor do acórdão deixa claro a vacinação não é absoluta, permitindo a recusa justificada, o que fundamentou o acolhimento do pedido no Mandado de Segurança. A oposição dos embargos evidencia mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048065-06.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado JOSE DJALMA GUSMAO DUARTE FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador (a) de Justiça